Tribunal: TJMT
Processo: 0005876-65.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT
SUSCITADO:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 69404/2019
Data de Julgamento: 15-07-2021

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – INFRAÇÕES COMETIDAS EM TEMPOS E LUGARES DIVERSOS – CONEXÃO – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DETERMINADA PELO LUGAR DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE (ART. 78, II, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
A competência será determinada, de regra, pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (art. 70 do Código de Processo Penal). Todavia, na hipótese de conexão entre crimes, o regramento para o estabelecimento da competência é ditado pelo art. 78 do referido Codex, que preceitua em seu inciso II que, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave.
Conflito procedente.

SUSCITANTE:
JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT
SUSCITADO:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Turma:
Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, em face do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal n. 5876-65.2019.811.0008 (código 155709).
No contexto destes autos, verifica-se que a magistrada atuante na comarca de Tangará da Serra, por entender que na espécie, na qual foram cometidos, em tese, cinco crimes em circunstâncias de tempo e local diferentes, a competência deve ser regida pelo lugar da prática da infração criminal mais grave, nos termos do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal, declinou a competência para a unidade judiciária de Barra do Bugres, alegando que os três (03) outros crimes, a priori, foram perpetrados no Município de Nova Olímpia/MT, pertencente à jurisdição da Comarca de Barra do Bugres/MT, quais sejam, disparo de arma de fogo (reclusão, de dois a quatro anos, e multa), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (reclusão, de dois a quatro anos, e multa) e associação criminosa (reclusão, de um a três anos).
Em contrapartida, o juiz atuante em Barra do Bugres, ao se manifestar, suscitou este conflito de competência, asseverando que o delito de associação criminosa majorada é crime permanente, aplicando-se a ele a regra do artigo 71, do CPP, cuja competência firma-se pela prevenção; e, por conta disso, deve a competência ser atribuída ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.
Solicitadas as informações ao juízo suscitado, foi remetido o expediente que se vê às fls. 189/193, reiterando seu posicionamento acerca da incompetência para processar e julgar a ação penal retromencionada.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra às fls. 197/202, manifestou-se pela procedência do conflito, de forma a declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Turma:
O Ministério Público da Comarca de Tangará da Serra ofereceu denúncia em face de Henrique Júnior do Carmo Scarpari e Leandro Fechtner Correa Lemes, narrando os fatos da seguinte forma:

Fato 01: artigo 171, caput, do CP:
(...) No dia 27 de outubro de 2018, por volta de 02h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI e LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES, ambos em companhia de João Pedro de Arruda (falecido), com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Posto Gabriela Locatelli, mediante ardil (...).

Fato 02: artigo 330 do CP:
(...) No dia 27 de outubro de 2018, em horário não especificado nos autos, em continuidade delitiva, em via pública, próximo ao ‘Bar do Bigode’, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI e LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES, ambos em companhia de João Pedro de Arruda (falecido), com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, desobedeceram ordem legal de funcionário público (...)

Fato 03: artigo 14 da Lei no 10.826/03:
(...) No dia 27 de outubro de 2019, neste munícipio e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI e LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES, ambos em companhia de João Pedro de Arruda (falecido), com consciência e vontade, transportavam, portavam e mantinham sob sua guarda compartilhada, 01 (um) revólver da marca Rossi, calibre .38 Special, numeração de série E127182, com 05 (cinco) cartuchos calibre .38 +P+ CBC intactos e 01 (um) estojo calibre .38 +P+ CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal (...).

Fato 04: artigo 15 da Lei no 10.826/03
(...) No dia 27 de outubro de 2019, em horário não especificado, neste munícipio e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI e LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES, ambos em companhia de João Pedro de Arruda (falecido), com consciência e vontade, efetuaram vários disparos com uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Rossi, calibre .38 Special, numeração de série E127182, em local habitado e em suas adjacências (...).

Fato 05: artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
(...) No mês de outubro de 2018, em horário não especificado nos autos, neste munícipio e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI e LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES, ambos em companhia de João Pedro de Arruda (falecido), com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes (...). [Fls. 5/8 – TJMT]

Consta destes autos que a exordial acusatória foi ofertada em 7 de dezembro de 2018, os réus, citados, ofereceram defesas e a instrução foi dividida em quatro assentadas, as quais foram realizadas nos seguintes dias: 28 de outubro de 2018, 20 de fevereiro de 2019, 30 de abril de 2019 e 14 de maio de 2019, quando foram ouvidas a vítima José Nilson Pereira Sandes, as testemunhas PM Fábio dos Santos Negrão e PM Rafael Nunes Soares da Costa, bem como interrogados os réus Henrique Junior do Carmo Scarpari e Leandro Fechtner Correa Lemes. Ao final, as partes apresentaram alegações finais e, remetidos os autos conclusos, a magistrada da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra entendeu por bem declinar a competência.

Afirma, a magistrada suscitada, que após regular instrução da aludida ação penal, foi possível constatar que dois delitos, em tese, foram praticados naquela Comarca [Tangará da Serra], quais sejam: estelionato (art. 171, do Código Penal) e desobediência (art. 330, do Código Penal), bem como que os outros três crimes – mais gravosos – a priori, foram perpetrados no Município de Nova Olímpia, pertencente à jurisdição da Comarca de Barra do Bugres, quais sejam: disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/03), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/03) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal).

Registrou, outrossim, que a divisão territorial dos Munícipios de Tangará da Serra e Nova Olímpia é realizada pela “pedra solteira”, localizada no meio da Serra de Tapirapuã, sendo que os delitos cometidos naquele Município foram praticados após o referido divisor, ou seja, próximo ao viaduto, localizado a poucos metros do centro de Nova Olímpia/MT.

Como é de trivial sabença, em princípio, a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (art. 70 do Código de Processo Penal). Todavia, na hipótese de conexão entre os crimes, o regramento para o estabelecimento da competência é ditada pelo art. 78 do referido Codex, assim redigido:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;
II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;
b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade;

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. ART. 78, II, A, DO CPP. CONSUMAÇÃO DO TRÁFICO. LOCAL EM QUE APREENDIDO O VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA A DROGA. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU. JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.
1. Há evidente conexão entre os fatos em apuração, na medida em que os crimes de falsidade teriam sido cometidos pelo investigado a fim de viabilizar a liberação do veículo que contém a droga escondida. Incidência do disposto no art. 78, inciso II, "a", do Estatuto Processual Penal, que determina a prevalência do lugar da infração à qual for cominada pena mais grave (na hipótese em apreço, o tráfico de entorpecentes).
2. No caso, o delito de tráfico de entorpecente, cuja conduta pode ser classificada como transportar, trazer consigo, ou guardar, se consumou em Céu Azul, no Paraná, no momento em que apreendido o ônibus proveniente do Paraguai trazendo, além de mercadorias fruto de descaminho, substância entorpecente (maconha), não obstante não tenha sido descoberto nessa oportunidade.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, no Paraná, estranho ao conflito.
(STJ - CC 151.651/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 18/10/2017) Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, examinando questão similar deixou assentado:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRATICADO NA COMARCA DE NOVA MUTUM E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO DE DROGA ILÍCITA – CRIMES CONEXOS – COMPETÊNCIA ATRAÍDA PELO LOCAL EM QUE OCORREU O CRIME À QUAL FOR COMINADA A PENA MAIS GRAVE – INTELIGÊNCIA DO ART. 78, II, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Havendo conexão entre os crimes praticados pelo acusado, o regramento para o estabelecimento da competência é previsto pelo art. 78 do Código de Processo Penal, que preceitua em seu inciso II, alínea a, que, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave.
(N.U 0000664-23.2019.8.11.0086, RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019) Destacamos

Volvendo-se os olhos novamente ao caso em análise, tem-se que, em verdade, na Comarca de Tangará da Serra foram, em tese, perpetrados os delitos descritos nos fatos 1, 2 e 5 da exordial acusatória, quais sejam: estelionato (art. 171, do Código Penal), desobediência (art. 330, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal).
Como se sabe, o delito de associação criminosa, por se tratar de crime formal, consuma-se pela mera associação de três ou mais pessoas com o objetivo de praticar crimes, colocando em risco a paz pública, não sendo, pois, necessária a efetiva prática de qualquer crime pela associação, isso sem contar que é crime permanente, o que significa dizer que seu momento consumativo se protrai no tempo.
A propósito, sobre a natureza e o momento de consumação do crime de associação criminosa, este é o escólio de Cezar Roberto Bitencourt:

Consuma-se o crime com a simples associação de pelo menos três pessoas para a prática de crimes, colocando em risco a paz pública; desnecessária, pois, a prática de qualquer crime. Pune-se o simples fato de associar-se para a prática indeterminada de crimes. A associação pode, em outros termos, constituir-se, ter existência real e, a final, extinguir-se sem ter praticado nenhum delito, e mesmo assim ter configurado associação criminosa, nos moldes descritos pelo nosso Código Penal, agora com a redação da Lei n. 12.850/2013. [...].
Ademais, “tratando-se de um crime tipificamente permanente, a consumação se potrai até a cessação do estado antijurídico” criado pela associação criminosa.
[...]
Trata-se de crime comum (que pode ser cometido por qualquer pessoa, não requerendo qualidade ou condição especial); formal (não exige, para sua consumação, a produção de nenhum resultado naturalístico); de forma livre (pode ser praticado por qualquer meio que o agente escolher); comissivo (os verbos nucleares implicam ações a serem executadas pelo sujeito ativo); permanente (sua consumação alonga-se no tempo, dependente da atividade do agente, que pode ou não cessá-la ou interrompê-la quando quiser, não se confundindo, contudo, com crime de efeito permanente, pois neste a permanência é do resultado ou efeito (v.g., homicídio, furto etc.) e não depende da atividade do agente; de perigo comum abstrato (perigo comum que coloca um número indeterminado de pessoas em perigo; abstrato é perigo presumido, não precisando colocar efetivamente alguém em perigo); plurissubjetivo (trata-se de crime de concurso necessário, isto é, aquele que por sua estrutura típica exige concurso de mais de uma pessoa, no caso, no mínimo três) unissubsistente (crime cuja conduta não admite fracionamento. (In Tratado de Direito Penal, 4: parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública / Cezar Roberto Bitencourt - 8 ed. Ver., ampl. E atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 463/464). Destacamos

Em contrapartida, na Comarca de Barra do Bugres supostamente foram praticados os crimes descritos nos fatos 3 e 4 da denúncia, quais sejam: disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei no 10.826/03).
Vê-se, pois, que os crimes imputados aos réus não têm a mesma gravidade, e são apenados com sanções de reclusão ou detenção em quantitativos diversos, sobrelevando-se registrar que o mais grave deles, ou seja, aquele apenado com o maior preceito secundário, é o de estelionato (art. 171, do Código Penal), que prevê pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, razão pela qual, no caso em alusão, prepondera a jurisdição da Comarca de Tangará da Serra, local onde sobredita infração, em tese, foi cometida.
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente este conflito negativo de jurisdição, declarando, por conseguinte, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra o competente para o processamento e julgamento da Ação Penal n. 5876-65.2019.811.0008 (código 155709).
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1o Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (6o Vogal) e DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (8o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
RELATOR